Tribunal: TJPA
Processo: 0440641-12.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0440641-12.2016.8.14.0301

APELANTE: DIOGO ULIANA FONSECA, GUAJARA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO - APELO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INSTÂNCIA RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0440641-12.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: DIOGO ULIANA FONSECA E GUAJARÁ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

DECISÃO AGRAVADA ID 8201291

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por DIOGO ULIANA FONSECA E GUAJARÁ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Belém, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou parcialmente procedente a demanda para fins de condenar os requeridos ao pagamento dos valores constantes da Cédula de Crédito Bancário (ID Num. 3782784 - Pág. 12), com os encargos nela previstos, sem a incidência de comissão de permanência; e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, apenas para fins de excluir a comissão de permanência, resolvendo-se o mérito, com base no art. 487, I, do NCPC.

Irresignados os requeridos interpuseram recurso de Apelação, em suas razões recursais (Num. 3782800), os apelantes alegam preliminarmente a nulidade da publicação da sentença, tendo em vista a ausência de publicação em nome do advogado principal do escritório, qual seja, Dra. Mayara Carneiro Ledo Mácola.

Afirmam que a advogada na qual saiu a publicação apenas participou de um ato processual, sendo que a mesma não faz mais parte do quadro de advogados que consta na procuração de ID Num. 3782788 - Pág. 3.

Relata ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Sustenta a possibilidade de revisão das cláusulas abusivas e o consequente afastamento da mora.

No ID 8201291, julguei o recurso de apelação pelo não conhecimento, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO -

APELO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (ID 8334961 e 8375488), ambos julgados com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO APELANTE ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS E A DECISÃO – A CONTRADIÇÃO QUE DESAFIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNO DO JULGADO – RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno (ID 10181829), alegando irregularidade na intimação da sentença, que ensejou a perda do prazo recursal, uma vez que a decisão foi publicada em nome de advogada que não fazia mais parte do escritório e que participou de um único ato processual (audiência)

Aduz que tal ato configura cerceamento do direito de defesa.

Sustenta, que não é cabível a majoração dos honorários do advocatícios de sucumbência, tendo em vista que o julgamento foi parcialmente procedente, na qual o agravado decaiu da parte mínima do pedido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões Apresentadas no ID 10494810, requerendo a manutenção da decisão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Em que pese as argumentações recursais, tenho que o recurso interposto não comporta conhecimento, uma vez que ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Em suma, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da publicação da sentença, eis que a intimação teria sido apenas em nome da advogada Ana Cláudia Pastana da Cunha, OAB/PA 21.485, enquanto deveria ter sido publicada em nome da advogada Mayara Carneiro Ledo Mácola, OAB/PA 16.976. Alegou, que aquela causídica já não pertence mais aos quadros do escritório enquanto esta é a “advogada principal”.

A tese defendida pelo apelante não se sustenta.

Dispõe o art. 272 e parágrafos do CPC:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

§ 7º O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

Consoante visto, prevê o § 5º do mencionado artigo que, para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados deve constar pedido expresso, de modo que o seu desatendimento implicará nulidade do ato.

Ora, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que" havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação "( AgRg no AREsp 670.673/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 12/5/2015). No mesmo sentido: REsp 1720561, j. 23\11\2018 e AREsp 1322251, j. 01\03\2019, dentre outros.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação.

2. Intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído nos autos. Validade da intimação, diante da inexistência de pedido para publicação em nome de advogado específico.

3. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente, como de fato ocorreu no caso dos autos.

4. Para alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame de prova e a reinterpretação de cláusula contratual, sendo ambos inviáveis nesta instância especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 670.673/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 12/05/2015) (Destacado).

No caso em análise, ao que se verifica é que não houve pedido expresso para exclusividade de intimação em nome da advogada Mayara Carneiro Ledo Mácola, OAB/PA 16.976.

Assim, não há vício na intimação expedida em nome da causídica Ana Cláudia Pastana da Cunha, OAB/PA 21.485, vez que regularmente constituída por meio da procuração de id. Num. 3782788 - Pág. 3.

A alegação de que referida advogada não faz mais parte da equipe jurídica também não se sustenta, pois não foi comunicado nos autos com a respectiva revogação de poderes.

Assim, tendo sido realizada a intimação no nome do outro causídico habilitado nos autos, e inexistindo pedido específico de intimação em nome daquele que não fora intimado, considera-se válido o ato realizado, conforme procuração.

Desta feita, não merece acolhimento a irresignação do apelante, pois visa na verdade, remediar sua inação. Desta forma, uma vez válida a intimação do apelante, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes, pois inexiste vício na publicação da sentença.

Na dicção do artigo 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de quinze (15) dias, excetuados os embargos de declaração, contado da data de intimação do advogado, da Defensoria Pública ou Ministério Público.

No caso em tela, a sentença proferida nos autos da ação de cobrança foi publicada em 09/08/2019 (sexta-feira) e o início do prazo para apresentar recurso se deu em 12/08/2019 (segunda-feira), consoante certidão de Num. 3782797 - Pág. 16.

Assim, inquestionável que tal prazo encerrou-se em 30/08/2019 (sexta-feira) e, protocolada a apelação cível em 03/12/2019, não há dúvidas quanto à sua intempestividade, conforme acertadamente decidiu o magistrado singular.

Com relação a alegação de que descaberia majoração de honorários na fase recursal, tenho que tal argumento é descabido, por força do art. 85, § 11 do CPC.

O juízo a quo entendeu que o autor/agravado decaiu de parte mínima do pedido e condenou a parte requerida ao pagamento integral dos honorários de sucumbência no percentual de 10%.

O recurso de Apelação não foi conhecido, cabendo assim a majoração dos honorários na esfera recursal, confogem entendimento do STJ, quando da uniformização da interpretação do § 11 do art. 85 do CPC/2015 por meio de julgado assim ementado:

EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)
Grifei.

Desta forma, vê-se que a situação dos autos se amolda ao item ‘b’ do precedente retro transcrito, uma vez que o recurso não foi conhecido, devendo ser aplicado o art. 85, §11 do CPC para majorar os honorários de sucumbência.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023